Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018916-87.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, inciso II, “a”, do RITJMT, conforme certidão de ID 57045983.
No entanto, foi distribuído para a competência “1a Câmara de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora